Tribunal: STF
Processo: HC 271714
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.091.527/SP (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal deferiu ao paciente a progressão para o regime semiaberto, afastando a aplicação retroativa da Lei nº 14.843, de 2024, que alterou o art. 112, § 1º, da LEP,  por reputar tratar-se de novatio legis in pejus. Assentou que para os casos anteriores à nova lei, permanece a possibilidade de exigência do exame criminológico, embora não seja obrigatório para progressão de regime, desde que fundamentado, aplicando-se os verbetes da súmula vinculante 26 e da súmula 439 do STJ. Concluiu ser desnecessário diante do período de cumprimento de pena e do comportamento carcerário (e-doc. 4). 

3. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo determinada a recondução do reeducando ao regime fechado, condicionando qualquer progressão à realização prévia de exame criminológico (e-doc. 5).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a exigência de exame criminológico, com fundamento na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura hipótese de novatio legis in pejus, de aplicação retroativa vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal.  Refere ao fato de o regime semiaberto ter sido fixado pelo próprio Tribunal no julgamento da apelação, já tendo remido 29 dias e estar reabilitado da falta disciplinar grave ocorrida em 2024. Afirma configurar-se constrangimento ilegal na manutenção do paciente em regime mais gravoso do que aquele previsto pelo cálculo da pena, impondo-se a sua manutenção no regime determinado por sua condenação inicial. 

6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão da Corte estadual. No mérito, busca a recondução do paciente ao regime semiaberto, independentemente de exame criminológico.  

É o relatório. 

Decido. 

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso para determinar a recondução do paciente ao regime fechado, condicionando eventual progressão à realização de exame criminológico. No pronunciamento, a Corte estadual destacou que, muito embora houvesse compreensão pela natureza processual e aplicação imediata da Lei nº 14.843/2024, a solução da controvérsia se daria pelas peculiaridades do caso (e-doc. 5, p. 4). Assinalou que o sentenciado cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e cometeu falta grave recentemente habilitada (17/05/2025). Entendeu, assim, imprescindível a realização do exame criminológico como única forma de aferição adequada do requisito subjetivo, reputando insuficiente o simples atestado de bom comportamento carcerário para atestar a absorção da terapêutica penal. O  acórdão ficou assim ementado: 
 
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — PROGRESSÃO DE REGIME — RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE PROGRESSÃO AO SEMIABERTO, COM DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO —ACOLHIMENTO — Sistema legal em que o benefício da progressão de regime exige prévio exame criminológico do sentenciado como requisito subjetivo — A Lei nº 14.843/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, introduziu no Art. 112, § 1º, da LEP, alteração de natureza processual, cuja aplicação é imediata (art. 2º, CPP) — Ainda que assim não fosse, desde antes da referida alteração legislativa era possível a determinação da realização de exame criminológico (Súmula Vinculante 26 e Súmula 439, do STJ) — Exame destinado à verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade, a ser realizado antes da retomada de sua liberdade — Caso em que o sentenciado foi condenado por crime equiparado a hediondo e praticou falta grave recentemente reabilitada, a justificar a realização do exame criminológico antes de se deliberar sobre progressão ao regime semiaberto — Decisão reformada — DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos). 

10. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, por entender ausente flagrante ilegalidade, reconhecendo que a determinação do exame criminológico apoiou-se em histórico prisional desfavorável do paciente, com falta disciplinar grave recentemente reabilitada (e-doc. 6, p. 4).

11. De fato, é relevante o argumento de que a Lei nº 14.843/2024, ao impor a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, por configurar novatio legis in pejus, insuscetível de retroatividade. Contudo, tal circunstância não afasta a possibilidade de que a realização do exame seja determinada com base em fundamentação idônea, voltada à aferição das condições subjetivas necessárias à progressão. Em outras palavras, a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que, mediante motivação adequada, o Juízo da execução penal, nos termos da Súmula Vinculante nº 26, determine a submissão do apenado ao exame criminológico, inclusive em relação àqueles que já cumprem pena por fatos praticados antes da entrada em vigor da referida lei. Nesse sentido, exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:

“EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.
(RE nº 1.531.639-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)

12. Conforme se depreende da leitura do acórdão proferido pela Corte estadual, foram expostos fundamentos idôneos para a determinação do exame criminológico. Assim, à luz do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante, restou adequadamente motivada a necessidade da medida, considerando-se a gravidade concreta do delito praticado e a falta disciplinar grave recente registrada no curso da execução penal. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos)

13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator